Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DE SUPOSTO SÓCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE GESTÃO.
1. Diante da ausência de provas de que o agravado teria permanecido na administração da pessoa jurídica, na figura de “sócio oculto” mesmo após sua retirada da sociedade, a rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.